Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. UNIFICAÇÃO. UNIDADES AUTÔNOMAS. ABERTURA. ACESSOS INTERNOS. RISCO ESTRUTURAL. PROVA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DE FACHADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA COMUM. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PRÉVIA. ASSEMBLEIA.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Ainda que constatada a demora do condomínio no que concerne à irresignação dirigida às violações legais e regimentais decorrentes das alterações realizadas em suas unidades autônomas, não há óbice legal que impeça a procedência dos pedidos destinados à correção de alteração de fachada e de ocupação indevida de área comum pelo simples decurso de tempo, salvo o advento da prescrição, situação não verificada na hipótese.
3. O fato das alterações objeto do litígio terem sido erigidas pelo proprietário anterior do imóvel não afasta a legitimidade passiva de sua atual proprietária para o desfazimento de obra que represente infração às normas condominiais, em virtude da atualidade da violação e dada a sua indissociabilidade da propriedade adquirida em condomínio edilício, da qual decorrem os direitos e deveres inerentes ao condômino.
4. Atendidos os critérios de segurança necessários, é possível a realização de obras internas na unidade autônoma, observado, obviamente, eventual impacto na segurança da edificação, nas suas áreas comuns e na fachada do edifício. Assim, a simples construção de acessos entre as unidades anteriormente totalmente separadas não importa em imediato risco à segurança da edificação, desde que atestada a sua compatibilidade técnica por profissional de engenharia capacitado.
5. Eventual falha na apresentação da documentação necessária quando da realização das obras de alvenaria destinadas à unificação de unidades imobiliárias não é suficiente para fundamentar o seu desfazimento, notadamente quando a perícia judicial não apontou a existência de riscos estruturais ou de outra natureza que exponham a integridade da edificação.
6. A alteração da fachada do imóvel comum depende da aprovação prévia por dois terços dos condôminos.
7. É vedado ao condômino ocupar privativamente área comum do condomínio, a qual somente pode ter sua destinação alterada por meio de aprovação dos demais condôminos, nos termos da legislação vigente.
8. Preliminar de inovação recursal acolhida.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.